Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-43.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000810-43.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARGARETE MARIA ALMEIDA TORZONI Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO Direito Civil e Administrativo. Apelação Cível. Empréstimo consignado de servidor público. Desconto em folha sem repasse ao banco credor. Regularização posterior pelo Município. Ausência de negativação comprovada. Dano moral não configurado. Recurso desprovido. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta omissiva do Município, consistente no desconto em folha sem o devido repasse à instituição financeira, configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) saber se, na ausência de prova da efetiva negativação do nome da servidora nos cadastros de restrição ao crédito, é possível reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável. O Município confessou o inadimplemento temporário, porém demonstrou nos autos a regularização do débito mediante comprovação de transferência (TED), quitando as parcelas em atraso perante a Caixa Econômica Federal antes mesmo da prolação da sentença, o que afasta a subsistência do pedido de obrigação de fazer. O dano moral não se presume de toda e qualquer inadimplência contratual ou falha administrativa. A configuração do dano extrapatrimonial exige a demonstração de efetiva lesão à esfera da personalidade, não bastando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual temporariamente regularizado. A apelante não comprovou a negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, nem a existência de cobranças vexatórias efetivamente concretizadas. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. A autora não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a afirmar o risco de negativação sem demonstrar sua efetiva ocorrência. O Município, por seu turno, comprovou fato extintivo do direito, ao demonstrar a quitação das parcelas em atraso, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. O simples risco de negativação, desacompanhado de qualquer prova concreta de abalo ao crédito ou à honra da servidora, não ultrapassa o limite do mero dissabor suportável nas relações jurídicas ordinárias, sendo insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000810-43.2020.8.05.0155; Recorrente: Margarete Maria Almeida Torzoni; Recorrido: Município de Macarani: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .